Tribunal: TJDFT
Processo: 0715365-78.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Direito civil. Apelação. Ação de cobrança. Contrato de locação. Responsabilidade pelo pagamento do ITPU/TLP. Locatário. Cláusula expressa. Inadimplemento. Prova documental. Sentença reformada.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que afastou a cobrança da quota do IPTU/TLP por entender que não houve comprovação de pagamento por parte do locador.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em avaliar se o comprovante de pagamento da quota 02 do IPTU/TLP foi devidamente apresentado nos autos e se a ausência de sua análise na sentença justifica a reforma para incluir a referida parcela na condenação do locatário inadimplente.
III. Razões de decidir
3. Nos termos da Lei do Inquilinato, o locador é obrigado a pagar os impostos e taxas que incidam sobre o imóvel, salvo disposição expressa em contrário no contrato. A referida ressalva se aplica ao presente caso, tendo em vista a existência de cláusula que transfere ao locatário essa responsabilidade.
4. O código de barras da guia da parcela de IPTU/TLP e do comprovante de pagamento apresentados são idênticos e não foram impugnados pelo locatário, demonstrando a quitação do tributo e a possibilidade de cobrança pelo apelante.
IV. Dispositivo e tese
5. Apelação conhecida e provida

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; Lei no 8.245/1991, art. 22, VIII.